Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - FENAMP, e de agravo interno interposto pela Associação Nacional dos Servidores do Ministérios Público - ANSEMP, ambos ajuizados em face do decisum proferido por esta Presidência que determinou a redistribuição dos autos ao Ministro Nunes Marques. 



    A FENAMP aduz, em síntese, que “é prejudicial para a solução da controvérsia a unificação dos processos visando impossibilitar decisões conflitantes, [...] já que não há mais necessidade de formulação de tese sobre o tema, pois já está firmada desde o RE 1.041.210 (Tema 1.010) e sendo aplicada noutros processos (ADI 5.559)”, ressaltando que “o que é preciso, neste contexto, é a avaliação individualizada de cada processo para a conferência da quebra de proporcionalidade em cada legislação estadual impugnada”. 



    Por sua vez, a ANSEMP alega que “a decisão ora recorrida está a malferir o que preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, onde determina que todas as decisões emanadas do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sendo certo que na decisão que determinou a redistribuição da presente ação não teceu qualquer fundamento que demonstre a prevenção da presente ADI 5.777-SC com a ADI 5.503- RN”. Ressalta que “a coincidência temática não gera prevenção, porquanto não gera coincidência de objeto, parcial e muito menos total”.



    Requerem a reconsideração da decisão que determinou a redistribuição dos autos. 



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Os recursos são manifestamente incabíveis.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência sedimentada, ”A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:



    Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011).



    Cuida-se, deveras, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:



    EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014).



    Ex positis, por serem manifestamente incabíveis, nego seguimento aos recursos.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente relator.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente